Tribunal: TJDFT
Processo: 0750177-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750177-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDA MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X DO CPC. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o atual entendimento jurisprudencial, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, seja ela mantida em poupança, em conta corrente, em fundo de investimentos ou em espécie, salvo comprovação de abuso de direito, má-fé ou fraude verificados no caso concreto. 2. Na hipótese, os extratos acostados aos autos revelam que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com vasta movimentação financeira, por exemplo com débitos e créditos via PIX, compra com cartão de débito o que desvirtua a sua natureza, e acaba por autorizar a penhora, tal como realizada. 3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. A prova documental carreada aos autos evidencia que a agravante-executada não, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida penhora dos valores depositados em conta poupança. Sustenta a impenhorabilidade do limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente se mantidos em conta corrente poupança ou fundos de investimentos. Aponta que não foi preservado o mínimo para a subsistência do devedor e de seus familiares. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP, do TJMG e do TJRJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 2510035/BA, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005